Tribunal: STJ
Processo: 5025375-53.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056788 - SP (2025/0355622-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MILDA EUGENIA DONEGA GEROMEL
AGRAVANTE
: ELIANE TONON GEROMEL
AGRAVANTE
: RICARDO TONON GEROMEL
ADVOGADO
: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que julgou parcialmente procedente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (IDPJ). No Tribunal
, negou-se provimento ao
a quo
agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53264197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cd0c19b-4738-4428-ade3-96f67048039c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cd0c19b-4738-4428-ade3-96f67048039c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056788 - SP (2025/0355622-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MILDA EUGENIA DONEGA GEROMEL
AGRAVANTE
: ELIANE TONON GEROMEL
AGRAVANTE
: RICARDO TONON GEROMEL
ADVOGADO
: MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que julgou parcialmente procedente incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (IDPJ). No Tribunal
, negou-se provimento ao
a quo
agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
3a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PARCIAL. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. ULTRA PETITA:
INOCORRÊNCIA. EXTRA PETITA: INOCORRÊNCIA. TEMA No 290, DO STJ:
INAPLICÁVEL.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que julgou procedente, em parte, o
incidente de desconsideração de personalidade jurídica proposto incidentalmente à execução
fiscal no. 0010974-41.2013.4.03.6105. Os agravantes suscitam preliminar de julgamento ultra
/extra petita sob o argumento de que a União não formulou pedido específico de devolução de
tais valores na petição inicial ou durante o trâmite processual. Argumentam com o princípio da
congruência. Apontam a inobservância do Tema no. 290-STJ, anotando que a r. decisão
presumiu a ocorrência de fraude à execução, porém as alienações ocorreram antes da inscrição
em dívida ativa. O recurso é conexo ao agravo de instrumento no 5031467-47.2024.4.03.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a adstrição do Juízo ao pedido efetuado pela exequente e a responsabilidade
patrimonial das pessoas físicas envolvidas no IDPJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Foi reconhecida a confusão patrimonial e atuação conjunta na prática fiscal irregular de
parte das pessoas físicas constantes do polo passivo do IDPJ. Quanto às demais, ora agravadas,
os fatos narrados e as provas colhidas demonstram que não participaram nem de fato nem de
direito da administração societária das sociedades empresária componentes do grupo
econômico e que, portanto, sua responsabilidade patrimonial deve se limitar aos créditos
recebidos. A exequente pleiteou a responsabilidade solidária e ilimitada dos ora agravantes.
Embora o IDPJ tenha a finalidade preponderante de averiguar a possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica é preciso entende-lo como incidente do processo
executivo, no bojo do qual não só é possível o redirecionamento como é possível o
reconhecimento de hipóteses de fraude à execução, por meio da qual torna-se sem efeitos
negócios jurídicos particulares, nos termos da legislação tributária. O Juízo de 1o grau de
jurisdição apenas reconheceu a responsabilidade patrimonial em menor grau do que a
pretendida. Trata-se de acolhimento parcial do pedido, não de julgamento ultra petita ou extra
petita. No que tange à não observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim
dispõe a tese firmada no Tema no 290: “Se o ato translativo foi praticado a partir de
09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação
da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.” A parte agravante
pretende interpretação a contrario sensu do precedente. A anterioridade do repasse em relação
à inscrição em dívida ativa não leva à conclusão de que não houve fraude a execução.
Ademais, o Juízo de 1o grau de jurisdição fundamentou a suspeita de fraude em circunstâncias
próprias ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados:
o, da CLT;
art. 2
Jurisprudência relevante citada: (STJ, 2a Turma, AgInt no R Esp n. 1.540.683/PE, j.
D Je de
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES); (STJ, 1a Turma,
21/03/2019,
02/04/2019,
AgRg no R Esp 1535048/PR, j.
D Je
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
08/09/2015,
21/09/2015,
MAIA FILHO); (STJ, 1a Seção, R Esp n. 1.643.944/SP, j.
D Je de
rel.
25/05/2022,
28/06/2022,
Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

O acórdão recorrido examinou agravo de instrumento interposto em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, no qual se discutiu fraude à execução, confusão
patrimonial, extensão de responsabilidade patrimonial, alegação de julgamento ultra/extra
petita e a aplicabilidade do Tema 290 do STJ. A relatora, Desembargadora Federal Giselle
França, consignou que o juízo de origem desconsiderou parcialmente a personalidade da
sociedade executada, incluiu pessoas jurídicas e administradores no polo passivo da
execução fiscal e, quanto aos beneficiários que não exerceram administração, restringiu a
responsabilidade à restituição dos valores efetivamente recebidos, com manutenção e
adequação de indisponibilidade (fls. 5127-5136). Rejeitou a preliminar de ultra/extra petita
ao afirmar que a exequente buscou responsabilidade solidária e ilimitada, sendo o IDPJ
incidente do processo executivo que comporta reconhecimento de fraude à execução e
ineficácia de negócios jurídicos particulares; a decisão de primeiro grau apenas acolheu
parcialmente o pedido, definindo responsabilidade patrimonial em extensão menor (fls.
5137). Quanto ao
asseverou que a parte agravante pretende interpretação a
Tema 290/STJ,
contrario sensu: a anterioridade do repasse em relação à inscrição em dívida ativa não
afasta, por si, a fraude à execução, mormente quando, no caso, os débitos se reportam a
exercício coincidente com as movimentações creditadas e não houve justificativa plausível
dos recebimentos (fls. 5137). Com base em precedentes da Corte Superior sobre grupo
econômico e responsabilidade solidária (art. 124, I, do CTN) — exigência de vínculo real
mediante confusão patrimonial, práticas comuns ou prática conjunta do fato gerador — e
sobre redirecionamento por dissolução irregular (
e presunções da
Tema 981/STJ)
negou provimento ao agravo (fls. 5138-5139).
Súmula 435/STJ,
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

No mesmo julgamento, a relatora, diante da conexão com outro agravo,
transcreveu fundamentos: ausência de definição tributária de grupo econômico, aplicação
analógica do
o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e entendimento do STJ
art. 2
de que não basta liame econômico para solidariedade (art. 124, I, do CTN), exigindo
confusão patrimonial ou práticas comuns (fls. 5129-5130; 5141-5142). Reafirmou a tese
vinculante do
possibilidade de redirecionamento da execução fiscal a sócio
Tema 981/STJ:
/administrador na data da dissolução irregular, ainda que não tenha exercido gerência no
momento do fato gerador, conforme
III, do Código Tributário Nacional (CTN),
art. 135,
com presunção iuris tantum de dissolução irregular pela não localização no domicílio fiscal
(
e autonomia patrimonial da pessoa jurídica (art. 49-A do Código Civil)
Súmula 435/STJ)
(fls. 5130-5134; 5142-5146). Explicitou que, no caso concreto, nenhum dos beneficiários
não administradores participou da gestão de direito ou de fato, e que sua responsabilidade
se limita à restituição dos valores recebidos, devidamente corrigidos, com adequação das
cautelares de indisponibilidade ao montante individual (art. 296 do Código de Processo
Civil 2015 –
(fls. 5134-5136; 5146-5148).
CPC/2015)
Em sequência, foram julgados embargos de declaração opostos contra o acórdão
do agravo de instrumento, os quais foram rejeitados (fls. 5178-5190; 5194-5203). A
relatora destacou que não havia vícios sanáveis nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil 2015 (
, e que a insurgência pretendia rediscutir o mérito do
CPC/2015)
julgado (caráter infringente), o que não se coaduna com a finalidade dos embargos (fls.
5180; 5189-5190; 5232-5234). Explicitou-se, ainda, entendimento do STF quanto à
exigência de prequestionamento expresso (AgRg no AI 739.580/SP), registrando que a
mera oposição de embargos declaratórios não basta para esse fim (fls. 5189-5190; 5203).
Reiterou-se o conteúdo do acórdão originário: inexistência de ultra/extra petita,
aplicabilidade do regime de fraude à execução sem interpretação a contrario sensu do
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

e delimitação da responsabilidade dos beneficiários aos valores
Tema 290/STJ,
indevidamente recebidos, com manutenção/adequação das cautelares (fls. 5180-5188; 5194-
5202).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal (CF/88), alegando violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022,
parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil 2015 (
, por omissão no
CPC/2015)
enfrentamento de argumentos que, em tese, infirmariam a conclusão adotada (fls. 5205-
5209). Sustentou que: a) o acórdão teria afastado a tese de decisão ultra/extra petita sem
enfrentar o ponto central relativo à delimitação do pedido formulado pela exequente no
IDPJ, que, quanto aos recorrentes, seria exclusivamente de responsabilidade tributária,
inexistindo pedido de restituição financeira (fls. 5208-5215); b) os embargos declaratórios,
opostos para sanear a omissão, foram rejeitados por fundamentos genéricos, configurando
negativa de prestação jurisdicional, com afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, II, do
(fls. 5209-5216); c) a pretensão é estritamente jurídica,
CPC/2015
dispensando reexame de provas e, portanto, não atraindo o óbice da
(fls.
Súmula 7/STJ
5212-5213). Ao final, requereu o provimento do Recurso Especial para anular o acórdão
dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à origem, para enfrentamento
dos argumentos omitidos e novo julgamento com fundamentação adequada (fls. 5218-
5219).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-Presidência do
TRF3 o inadmitiu (fls. 5232-5234). O julgador registrou: a) incidência da Súmula 284/STF
por deficiência de fundamentação — entender que houve mera alegação de violação aos
arts. 489 e 1.022 do
sem indicação direta e específica das normas jurídicas
CPC/2015,
sobre as quais teria recaído a negativa de prestação jurisdicional e sem a demonstração da
relevância dessas normas para o julgamento (fls. 5233-5234); b) ainda que superado o
óbice, a pretensão demandaria reavaliação do acervo fático-probatório, atraindo a
(fls. 5234). Assim, o Recurso Especial não foi admitido (fls. 5234).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, impugnando os
óbices aplicados (fls. 5235-5250). As agravantes reiteraram que: a) a violação aos artigos
489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil 2015 (CPC/2015)
foi devidamente indicada e fundamentada, com exposição clara dos argumentos essenciais
não enfrentados (fls. 5241-5246); b) inexiste pedido de reexame de matéria fática,
porquanto se busca a determinação de retorno dos autos para que o tribunal de origem
enfrente ponto jurídico relevante omitido, à luz dos dispositivos processuais (fls. 5247-
5250). Ao final, postularam o conhecimento e o provimento do agravo para viabilizar o
processamento do Recurso Especial, com a anulação do acórdão de embargos e retorno à
origem para novo julgamento (fls. 5249-5250).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
5.21. Portanto, não há como se afirmar que o acórdão recorrido conteria fundamentação
adequada quanto à apreciação da controvérsia posta nos autos se não houve um enfrentamento
acerca das alegações relativas à análise do objeto do pedido expresso do IDPJ fazendário e sua
relação com a imposição, de ofício, de uma suposta obrigação de “restituir” não requerida pela
União, principalmente quando analisamos a fundamentação do acórdão recorrido, a qual se
embasa em afirmações genéricas sobre o que consistiria a pretensão fazendária no IDPJ, as
quais são totalmente infirmadas pelos argumentos invocados pelos Recorrentes e carentes de
apreciação.
5.22. Reforce-se que, como exposto nos precedentes acima, não se pretende aqui a
revisão da matéria fático-probatória objeto da discussão dos autos, o que seria obstaculizado
pela Súmula 7 do STJ, mas sim que o Tribunal de origem aprecie os argumentos e elementos
probatórios essenciais para a conclusão e veredicto do presente caso, e que deixaram de ser
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

apreciados pelo acórdão recorrido, observando, assim, as prescrições do artigo 489, § 1o, IV do
CPC, para que deixe de ser não fundamentado.
5.23. Dessa forma, dada a importância da questão suscitada pelos Recorrentes e a
omissão do julgado quanto à sua apreciação, nesse ponto é que, pelas razões acima expostas, o
acórdão recorrido violou o artigo 489, § 1o, inciso IV do CPC e, via reflexa, o artigo 1.022, p.
único, inciso II do mesmo diploma legal, devendo ser provido o recurso especial,
determinando-se o retorno dos autos para saneamento da omissão configurada.
[...]

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
O Juízo de 1o grau de jurisdição obedeceu a abrangência legal da desconsideração da
personalidade jurídica e o limite processual de cognição do instituto.
Ou seja, já declarou a ineficácia dos negócios jurídicos dos quais tais pessoas
participaram e determinou a responsabilidade de Eliane Tonon Geromel, Milda Eugenia
Donega Geromel, Pedro Tonon Geromel, Ricardo Tonon Geromel, Agnaldo Marques
Gonçalves, Italucia de Sousa Gonçalves, Yasmin de Sousa Goncalves e Isabella de Sousa
Goncalves quanto aos valores recebidos.”
[...]
A exequente pleiteou a responsabilidade solidária e ilimitada dos ora agravantes.
Embora o IDPJ tenha a finalidade preponderante de averiguar a possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica é preciso entende-lo como incidente do processo
executivo, no bojo do qual não só é possível o redirecionamento como é possível o
reconhecimento de hipóteses de fraude à execução, por meio da qual torna-se sem efeitos
negócios jurídicos particulares, nos termos da legislação tributária.
O Juízo de 1o grau de jurisdição apenas reconheceu a responsabilidade patrimonial em
menor grau do que a pretendida. Trata-se de acolhimento parcial do pedido, não de julgamento
ultra petita ou extra petita.
No que tange à não observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim
dispõe a tese firmada no Tema no 290: “Se o ato translativo foi praticado a partir de
09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação
da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.”
Trata-se de hipótese direta de configuração de fraude.
[...]
A parte agravante pretende interpretação a contrario sensu do precedente. A
anterioridade do repasse em relação à inscrição em dívida ativa não leva à conclusão de que
não houve fraude a execução.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52344149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:48:31
Código de Controle do Documento: dae3b262-4a59-45ed-984a-6b08bb2ebeea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.056.788 / SP
Número Registro: 2025/0355622-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109744120134036105 109744120134036105 50071723220224036105 50253755320244030000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILDA EUGENIA DONEGA GEROMEL
AGRAVANTE : ELIANE TONON GEROMEL
AGRAVANTE : RICARDO TONON GEROMEL
ADVOGADO : MARCELO DA SILVA PRADO - SP162312
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53244647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:43
Código de Controle do Documento: 822b761e-cd23-4af8-8cc7-534753dc8201

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:43
Código de Controle do Documento: 822b761e-cd23-4af8-8cc7-534753dc8201